Tribunal: TJES
Processo: 5001862-11.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001862-11.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILZA TORRES VASCONCELOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001862-11.2022.8.08.0014

RECORRENTE: MARILZA TORRES VASCONCELOS

RECORRIDO: BANCO BMG S.A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por MARILZA TORRES VASCONCELOS, em face de BANCO BMG S.A. Narra a autora, em síntese, que foi surpreendida pela averbação de um contrato de cartão de crédito consignado em sua aposentadoria, tendo o requerido como credor, com quem jamais contratou tal serviço. Destaca, no particular, que a conduta ilícita do banco acarretou no comprometimento de sua margem consignável, restringindo sua liberdade de contratar empréstimos com outras instituições financeiras. Nestes termos, pretende a declaração de inexistência do negócio jurídico; e a compensação da lesão extrapatrimonial sofrida.

Em sede de contestação (ID. 2823989), o requerido suscitou, preliminarmente, a incompetência do juizado especial e a falta de interesse de agir da autora. No mérito, alegou a regularidade da contratação e que não houve utilização do serviço no período mencionado, de modo que, a despeito da reserva de margem consignável, não ocorreu efetivo desconto no benefício previdenciário da demandante. Aduz a ausência de falha na prestação de serviços e de danos morais indenizáveis.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo magistrado
a quo
(ID. 2823998)
,
que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para
DECLARAR
a inexistência de contrato de cartão de crédito consignado entre as partes (contrato nº 14303901).

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID. 2824001), pretendendo a reforma parcial da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, diante da situação fática exposta à exordial.

Uma vez interposto o recurso, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 2824012). Na ocasião, alega a inexistência de danos morais, motivo pelo qual, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Por conseguinte, milita em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º do mesmo diploma legal, devendo a responsabilidade da recorrente ser analisada à luz da teoria objetiva.

E, analisando detidamente o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença atacada.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o
contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto
.

No caso em tela, verifico que a validade do ato restou prejudicada, pois não restou demonstrado que a autora tinha plena ciência de todas as condições da contratação. Neste sentido, coaduno com o juízo de piso, que bem destacou:

A este respeito, o banco requerido apresenta uma gravação telefônica em que a autora supostamente teria aderido ao negócio jurídico. Ocorre, todavia, que, ainda que adotada a premissa de que a requerente é a interlocutora da gravação,
não vislumbro manifestação livre e consciente de vontade quanto à adesão ao serviço ofertado.
Isso porque o áudio revela que foi o próprio banco réu que ligou para a demandante e,
de forma absolutamente abrupta, passou a transmitir-lhe diversas informações
(cuja compreensão resta prejudicada pela velocidade da fala),
para, ao final, perguntar-lhe se concordava com a oferta. O mero aceno positivo (ex: “sim”, “ok”, “concordo”, “quero”, etc.) não pode, neste contexto, ser interpretado como contratação do serviço, pois as regras de experiência comum demonstram que, no mais das vezes, o consumidor sequer sabe do que se trata. (grifo nosso)

Portanto, a
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de cartão de crédito consignado, ante a ausência de validade do negócio jurídico.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, tendo em vista os altos juros do cartão de crédito pagos mediante consignação em folha de pagamento.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Diante da falha da prestação de serviços ora narradas, condeno o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor. Passo ao arbitramento do
quantum
indenizatório.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Logo, entendo por razoável a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença guerreada para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, razão pela qual condeno o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela taxa Selic, na forma do art. 406 do CC, e precedentes recentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)